Tribunal: TJBA
Processo: 8041491-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041491-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON TIAGO CONCEICAO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de instituição financeira, decorrente de inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se existe relação jurídica entre as partes que justifique a negativação do nome do autor; e (ii) se há dever de indenizar por parte da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica entre as partes mediante apresentação de ficha cadastral preenchida pelo apelante, documentos pessoais e registro fotográfico realizado no momento da contratação.

4. Comprovada a existência da relação jurídica e do débito inadimplido, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar.

5. Mantida a condenação por litigância de má-fé quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos, ao alegar o desconhecimento de contrato comprovadamente existente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, em razão de débito não quitado, constitui exercício regular de direito. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos ao negar a existência de contrato devidamente comprovado nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I, II e III; 81; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05169400420198050001; TJ-MG - AC: 10000204456719001; TJ-SP - AC: 10045272020208260020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº

8041491-27.2023.8.05.0001
,
sendo apelante
ROBSON TIAGO CONCEICAO DE QUEIROZ
,

e apelad
o
,
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.